Tribunal: STF
Processo: RE 1362000
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. VEÍCULO PARTICULAR. DETRAN E DFTRANS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA MULTA IMPOSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JÁ ACOLHIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 
- Na hipótese de flagrante de transporte de passageiros em veículo particular impróprio para este fim, é ilegal a apreensão do veículo. A hipótese configura, apenas, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a retenção do veículo e a aplicação de multa. 
- O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça julgou procedentes os pedidos formulados na arguição de inconstitucionalidade nº 2009002006922-7, cujo objeto era os artigos da Lei Distrital nº 239/92 que fundamentam a aplicação da pena de apreensão de veículos para o caso de transporte ilegal de passageiro, não mais incidindo, portanto, as mencionadas disposições normativas em casos como o ora analisado. 
- Recurso de apelação dos réus desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 22, IX; 30,V, e 32, § 1°, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a relatora, com base no julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE ENTRE O ACÓRDÃO LOCAL E A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.



    2. No julgamento do Tema 546 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na competência prevista nos artigos 30, V, e 32, § 1°, da CF, reconhecida foi a competência do Distrito Federal para organizar o serviço público de transporte coletivo de passageiros, bem como, pela observância das normas pertinentes, exercer o poder de polícia próprio ao âmbito de atuação do ente distrital.



    3. Afirmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 232/92, válida é a sanção administrativa voltada a coibir fraude ao sistema público de transporte coletivo, mas inconstitucional a condição estabelecida de prévia quitação ‘das multas, preços públicos e demais encargos’ (trecho do § 7° do mencionado artigo 28) para liberação do veículo apreendido. Sanção reconhecida pelo STF como de natureza política porque estatuidora de desproporcional restrição à propriedade e ao exercício da atividade econômica ou profissional lícitas. Penalidade tida como meio pelo qual o Fisco induz ou coage o particular ao pagamento de tributos e acessórios.



    4. Hipótese em que não se vislumbra a necessidade de modulação do caso concreto ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 546, visto que, o julgado submetido a reexame adotou razão de decidir diversa da contemplada no referido tema.



    5. Não se configura a infração prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 232/92 quando ausente a fraude, que é elemento normativo do tipo ali positivado. É imprescindível, para correta adequação típica do fato à norma, a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem.



    5. [Sic] Caso concreto em que pela completa falta de indicação da ocorrência de fraude, que é elemento indispensável à configuração da infração prevista no art. 28, caput, da Lei Distrital n. 232/92, a qual não vem sequer referenciada no auto de infração objeto da lide, há de se entendê-lo flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora. Nulidade reconhecida e que leva à ratificação, em rejulgamento, do acórdão que entendeu nulo o mencionado documento administrativo.



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



    Posteriormente, o recorrente interpôs um segundo recurso extraordinário contra esses mesmos acórdãos (documento eletrônico 14).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto, esta Corte possui entendimento no sentido de que apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo os demais recursos atingidos pela preclusão consumativa. Desta forma, o apelo extremo interposto, constante do documento eletrônico 14, não deve ser conhecido em virtude da preclusão consumativa, uma vez que foi manejado em face das mesmas decisões. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Consoante entendimento da Corte, ‘exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa’ (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07).



    2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 945.638-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Por sua vez, em relação ao primeiro recurso extraordinário (documento eletrônico 6), o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Além disso, limitou-se a apontar contrariedade à jurisprudência desta Corte para fins do art. 543-A, § 3°, do Código de Processo Civil/1973, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO VÍNCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 820.902-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei Distrital 239/92) de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, 6º, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.244.045-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.312.001 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, não conheço do recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 14 e nego seguimento ao recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 6 (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 8° e § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator